Tribunal: STF
Processo: RMS 40792
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário. em mandado de segurança. Anistia política. Anulação de ato administrativo. Inaplicabilidade da ADPF 777. Ausência de direito líquido e certo. Impossibilidade de dilação probatória. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em mandado de segurança, o qual visava a declaração de nulidade de ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania que anulou a anistia política concedida ao impetrante.

2. A parte agravante pleiteia a aplicação do decidido na ADPF 777, alegando estar na mesma situação dos beneficiados por aquela ação e que a decisão viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso, direito à saúde, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. A decisão agravada, proferida por este Tribunal, manteve o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida na ADPF 777 é aplicável ao ato de anulação de anistia política impugnado; (ii) saber se houve violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso, direito à saúde, devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (iii) saber se o mandado de segurança é a via adequada para o reexame de matéria fática e dilação probatória.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e insuficientes para infirmar o que já foi decidido em conformidade com a jurisprudência.

6. A Portaria nº 143/2025, que anulou a anistia política, não foi objeto de análise na ADPF 777, que declarou a inconstitucionalidade de portarias específicas (Portarias ns. 1.293, 1.296, etc., de 5.6.2020) que anulavam anistias de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964.

7. É inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança, cuja atuação do Poder Judiciário se limita a verificar eventual ilegalidade no ato coator, que não foi comprovada de forma genérica.

8. Não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente foi regularmente notificada, teve acesso aos autos do procedimento administrativo e oportunidade para apresentar alegações de defesa, e o mandado de segurança, por não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa de fatos e provas pré-constituídas para a caracterização do direito líquido e certo, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo

9. Nego provimento ao agravo regimental.